Tribunal: CARF
Processo: 10945.722037/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à tributação o acréscimo patrimonial apurado pela autoridade lançadora não justificado por rendimentos declarados ou comprovados pelo contribuinte, presunção esta que somente pode ser elidida mediante a apresentação de prova hábil.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. PROVA.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato.
EMPRÉSTIMO/MÚTUO NÃO COMPROVADO.
A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários emprestados, não bastando a simples apresentação do contrato de mútuo e/ou a informação nas declarações de bens do credor e do devedor.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
INTIMAÇÃO DE PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.722037/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.623 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
INEZ JUSTINA BECKER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à tributação o acréscimo patrimonial apurado pela autoridade
lançadora não justificado por rendimentos declarados ou comprovados pelo
contribuinte, presunção esta que somente pode ser elidida mediante a
apresentação de prova hábil.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de
provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. PROVA.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato
de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.722037/2013-17
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722037/2013-17

condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato
escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade,
previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do
pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao
final do contrato.
EMPRÉSTIMO/MÚTUO NÃO COMPROVADO.
A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários
emprestados, não bastando a simples apresentação do contrato de mútuo e/ou a
informação nas declarações de bens do credor e do devedor.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
INTIMAÇÃO DE PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 590/633) interposto contra decisão da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS) de fls.
567/585, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado no auto de infração – imposto de renda pessoa física, lavrado em 03/12/2013 (fls.
378/386), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 361/377), decorrente do
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722037/2013-17

procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias em relação aos exercícios
de 2008 e 2009, anos-calendário de 2007 e 20081.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 281.133,97, já
incluídos juros de mora (calculados até 12/2013) e multa proporcional (passível de redução),
refere-se à infração de omissão de rendimentos caracterizada pela existência de ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO, no exercício de 2009, ano-calendário de 2008, em relação
aos meses de 01/2008, 03/2008 a 05/2008, 11/2008 e 12/2008.
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 06/12/2013 (AR de fl. 436) e
apresentou impugnação em 07/01/2014 (fls. 440/479), acompanhada de documentos (fls.
480/519 e 526/565), com os seguintes argumentos, conforme resumo constante do acórdão
recorrido (fls. 569/572):
(...)
Regularmente cientificado do lançamento em 06/12/2013, conforme AR (fls. 436), o
interessado ingressou em 07/01/2014 com a impugnação de fls. 440/478, instruída com
os documentos de fls. 479/518, onde, após historiar o andamento do procedimento
fiscal, alegou preliminarmente que:
a) é nulo a totalidade do lançamento, pois, apesar de o procedimento fiscal onde foi
apurada a suposta diferença patrimonial encontrada ter baseada exclusivamente nas
informações declaradas em sua DIRPF e não ter sido declarado em conjunto com o seu
cônjuge, o AFRFB tributou os supostos rendimentos omitidos na razão de 50% para
cada cônjuge;
b) não houve nenhuma comprovação de que a suposta variação patrimonial a descoberto
advém de frutos de bens comuns do casal hipoteticamente não declarados e a conclusão
do Fisco apoiou-se somente no regime de casamento;
c) essa conclusão do AFRFB ofendeu o princípio da legalidade e da regramatriz de
incidência tributária, em seu critério quantitativo (base de calculo do imposto), tornando
nulo o lançamento tributário.
Quanto ao mérito, alegou, em síntese, que inexistiu a variação patrimonial a descoberto,
pelas seguintes razões: a) da desconsideração de rendimentos legítimos e declarados e
devidamente comprovados:
a.1) no lançamento de suposta omissão de rendimentos caracterizada por variação
patrimonial a descoberto, a autoridade fiscal deve comprovar, de forma inequívoca, a
existência dos fatos que deram origem à autuação, sendo inadmissível a aplicação de
presunção;
a.2) necessariamente, a variação patrimonial deve ser levantada através de fluxo
financeiro no qual haja a discriminação, mês a mês, das origens e das aplicações de
recursos, sendo ônus do fisco a comprovação de tais aplicações e a apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto (fato gerador do imposto de renda);
a.3) apesar de constar nos autos o Demonstrativo de Variação Patrimonial (Fluxo de
Caixa Financeiro), fls. 352/353, ele apresenta diversas inconsistências, tais como
lançamento incorretos de aplicações/dispêndios, ou ainda, a falta de lançamento de
recursos declarados e recebidos pelo impugnante, os quais serão devidamente
comprovados;

1 Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2009, ano-calendário de 2008 anexa nas fls. 03/10 e do cônjuge nas
fls. 11/22.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722037/2013-17

a.4) a escrituração contábil da empresa Beckers Indústria de Nutrição Animal Ltda.,
bem como os lançamentos na sua DIRPF, uma vez revestidos das formalidades legais,
estão acobertados pela presunção de veracidade, citando legislação, doutrina e
jurisprudência;
b) do resgate de rendimento do Plano de Previdência Privada Brasilprev VGBL:
b.1) no demonstrativo de variação patrimonial elaborado pelo auditor autuante, foi
desconsiderada a receita de R$ 18.749,96, oriunda do rendimento do plano de
previdência privada Brasilprev VGBL, do qual é beneficiário, conforme informe do
banco (fls. 206);
b.2) a desconsideração dessa receita pela autoridade fiscal fundamentou-se na falta de
comprovação de seu resgate; b.3) no presente caso, declarou o ingresso de R$ 18.749,96
em seu caixa, com respaldo no informe do Banco do Brasil, demonstrando que o saldo
em 31/12/2008 de seu plano de previdência privado Brasilprev VGBL estava zerado,
muito embora tenha tido o rendimento em questão no ano-base, devendo ser
considerado esse valor no Fluxo de Caixa Financeiro;
c) da alienação do veículo Xsara Picasso:
c.1) no ano de 2008 alienou o veículo Citroen/Xsara Picasso, Renavam no 85441580-7,
como informado na DIRPF, mas o auditor desconsiderou o extrato do Detran/PR já
apresentado (fls. 208);
c.2) a fim de comprovar o valor oriundo da venda do veículo, junta cópia da
Autorização para Transferência de Veículo entregue ao comprador Rômulo Peres Peres,
onde se verifica que a transação foi realizada pelo valor de R$ 48.500,00;
d) do empréstimo tomado da empresa Beckers Indústria de Nutrição Animal Ltda.:
d.1) informou em sua DIRPF o ingresso de R$ 350.000,00 em seu caixa, referente ao
mútuo da empresa Beckers Indústria de Nutrição Animal Ltda. e, apesar de ter
apresentado o Contrato de Mútuo (fls. 53), o auditor desconsiderou o ingresso sob a
alegação de falta de comprovação, ou seja, de apresentação dos recibos de depósitos
bancários, extratos bancários e comprovantes de transferências bancárias;
d.2) nos termos do citado contrato (fls. 53), os repasses foram realizados direto do caixa
da empresa para o contribuinte, inexistindo qualquer transação eletrônica ou via bancos;
d.3) além disso, o empréstimo e repasse de recursos foram contabilizados pela empresa
em seu Livro Razão e a conta Caixa demonstra a capacidade financeira e recursos em
caixa da empresa;
d.4) a escrituração contábil e fiscal da empresa são documentos hábeis e idôneos e não
podem ser desconsiderados, pois têm presunção de veracidade;
d.5) citando jurisprudência do CARF, afirmou que não há nos autos comprovação por
parte da RFB de que os recursos declarados como tomados por mútuo da empresa
Beckers inexistem, e não tendo sido desqualificado o caixa da empresa, as informações
contábeis devem ser consideradas, por terem presunção de veracidade;
d.6) não há impedimento legal ou de qualquer natureza de que a efetivação da
transferência de valores por contrato de mútuo se faça em espécie, citando o art. 112, II
do CTN, de que cabe a interpretação mais favorável ao contribuinte, quando restar
dúvidas quanto às circunstâncias da matéria de fato;
e) do empréstimo tomado do filho:
e.1) intimado a comprovar a obtenção da verba em testilha, esclareceu que se tratava de
empréstimo realizado por seu filho junto ao Banco do Brasil, consoante Cédula Rural
Pignoratícia (fls. 273), mas que o recurso foi utilizado pelo próprio impugnante em sua
atividade de criação de suínos;
e.2) o empréstimo do seu filho foi informado pelo impugnante em sua DIRPF, mas
mesmo assim o valor não foi considerado pelo auditor autuante;
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722037/2013-17

e.3) as suas alegações são corroboradas pelo própria Cédula Rural Pignoratícia, pois
nela foram devidamente consignadas que o valor seria aplicado na atividade de
suinocultura, existente no imóvel de sua propriedade, e a garantia da dívida foram 50
porcas de sua propriedade, avaliadas em R$ 30.000,00;
e.4) o CARF tem o entendimento de que as operações desta natureza (empréstimos entre
ascendentes/descendentes) são corriqueiramente realizadas de maneira informal,
considerando suficientes para a comprovação da realização do empréstimo a informação
da operação na declaração de ajuste anual das partes envolvidas e a existência de
recursos suficientes;
f) do empréstimo tomado do sr. Alcides Waldow:
f.1) através da Declaração de Confissão de Dívida com Garantia de Fiança anexada
demonstra e comprova que em outubro de 2008 tomou emprestado do sr. Alcides
Waldow a importância de R$ 50.000,00, devendo tal valor ser considerado no seu fluxo
de caixa;
g) da despesa lançada de maneira indevida no fluxo de caixa:
g.1) analisando o fluxo de caixa apresentado pelo auditor fiscal verifica-se o lançamento
da despesa no valor de R$ 327.208,00 na linha 55 do demonstrativo, no mês de
dezembro, com fundamento nos contratos de financiamento tomados junto ao Banco do
Brasil de no 2116275 e 2116271, o que lhe prejudicou, pois tal despesa foi lançada
incorretamente e em duplicidade, o que resultou na suposta variação patrimonial a
descoberto;
g.2) o AFRFB fundamentou o lançamento da despesa através da informação lançada na
sua DIRPF de que houve pagamento parcial dos citados contratos;
g.3) no entanto a informação da DIRPF está incorreta, conforme a documentação
juntada e, através do extrato do contrato no 2116275 é possível verificar que o saldo do
mútuo em 31/12/2008 era de R$ 1.283.281,01, superior ao saldo informado na DIRPF
(r$ 1.064.721,00);
g.4) a diferença entre o valor declarado incorretamente e o real valor do saldo do
contrato no 2116275 é de R$ 218.560,01, valor que está sendo considerada
indevidamente como despesa realizada pelo impugnante;
g.5) além disso, a despesa foi lançada no fluxo de caixa em duplicidade, pois os
contratos no 2116275 e 2116271, tomados junto ao Banco do Brasil para custeio da
atividade rural de criação de suínos, foram lançadas também na linha 66 do fluxo de
caixa, como despesas de amortização dos citados contratos;
g.6) o lançamento da linha 66 do fluxo de caixa fundamentou-se na planilha montada
pelo AFRFB (FLS. 354/360), a qual de respaldou nos extratos do Banco do Brasil
apresentados pelo impugnante (fls. 148/170);
g.7) analisando os extratos bancários, em especial às fls. 165, operação no 001494342, é
possível identificar que se trata do contrato no 2116275, pela data da operação
(28/09/2008) e valor do saldo devedor contábil em 31/12/2008 (R$ 1.283.281,01) e em
confronto com a Cédula Rural e seu respectivo estrato;
g.8) pelo exposto, deve ser excluído do fluxo de caixa a despesa de R$ 327.208,00,
lançada indevidamente no mês de dezembro de 2008.
Finalizou requerendo a declaração da improcedência do auto de infração e a posterior
juntada de documentos.
Em 04/04/2014 o contribuinte complementação à sua impugnação (fls. 526/534),
acompanhada de documentos (fls. 535/565). Em síntese, alegou que:
a) quanto à alienação do veículo Xsara Picasso, para corroborar a Autorização de
Transferência de Veículo juntada à impugnação original, traz cópia de extratos bancário
(fls. 536) que comprovaria o recebimento de R$ 47.416,40, pois houve descontos de
deveres lançados sobre o veículo;
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722037/2013-17

b) quanto ao empréstimo tomado da Beckers Indústria de Nutrição Animal Ltda., trouxe
extratos bancários (fls. 538/555) que comprovariam o repasse por via bancária de R$
252.000,00, entre os dias 10/01/2008 a 27/10/2008, e o valor restante, de R$ 98.000,00
teria sido repassado em espécie ou cheques de terceiros;
c) quanto ao empréstimo tomado do seu filho Michel, traz o extrato da sua conta
bancária e de seu filho (fls. 557/563), onde fica confirmado a transferência para a conta
do impugnante de R$ 52.500,00 em 15/01/2008, 18/01/2008 e 19/03/2008;
d) quanto ao empréstimo tomado de Alcides Waldow, traz extrato da sua conta
confirmando o ingresso do valor em questão (fls. 565).
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 29 de abril de 2014, a 4a Turma da
DRJ em Campo Grande (MS), no acórdão no 04-35.365 (fls. 567/585), julgou a impugnação
procedente em parte, concluindo que, com a comprovação da alienação do veículo Citroen Xsara
(no item 7 do voto), deve ser reduzida a importância de R$ 48.500,00, de modo que, o valor da
omissão a ser transferida a cada um dos cônjuges passou a ser de R$ 445.797,03 (fl. 585).
Abaixo segue reproduzida ementa do julgado (fls. 567/568):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das normas
de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor competente e respeitado o
direito de defesa do contribuinte, fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LANÇAMENTO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de ofício por caracterizar omissão de
rendimentos, por presunção legal, que somente pode ser ilidida com a apresentação de
provas inequívocas de sua regularidade.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CÔNJUGE. DECLARAÇÃO EM
SEPARADO.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deve ser feita em separado, na
proporção de 50% do valor da variação para cada cônjuge, caso o casal não faça
apresentação da Declaração de Ajuste Anual em conjunto.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
É indispensável, para a aceitação de empréstimo, a comprovação de sua contratação e
da efetiva transferência do numerário emprestado, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor, bem como o contrato de
mútuo levado ao registro público para opor a operação à terceiros.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722037/2013-17

Devidamente intimada da decisão da DRJ em 08/05/2014 (fl. 587), a contribuinte
interpôs recurso voluntário em 30/05/2014 (fls. 590/633), com os mesmos argumentos da
impugnação, que seguem reproduzidos nos tópicos abaixo:
I. DOS FATOS
II. DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO
III. PRELIMINARMENTE
III.I. DA JUNTADA DE DOCUMENTOS. DA RELATIVIZAÇÃO DA
PRECLUSÃO NO PROCESSO ADMNISTRATIVO (sic). DA OBSERVÂNCIA
AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
(...)
Assim, tendo em vista os princípios da verdade material, da instrumentalidade das
formas, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pugna-se para que
os documentos apresentados posteriormente à Impugnação da Recorrente (fls. 526/565)
sejam analisados conjuntamente com todo o cotejo comprobatório dos autos.
III.II. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO NA RAZÃO DE 50% PARA CADA
CÔNJUGE. DA INSUBSISTENTE DECLARAÇÃO DE AUMENTO NO
PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL.
IV. DO MÉRITO - DA INEXISTÊNCIA DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
IV.I.
DA
DESCONSIDERAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
LEGÍTIMOS
E
DECLARADOS.
IV.I.I DO VALOR PROBATÓRIO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS
IV.I.II. DO RESGATE DE RENDIMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA BRASILPREV VGBL.
IV.I.III. DO EMPRÉSTIMO TOMADO DA EMPRESA BECKERS INDÚSTRIA
DE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
a) Da Comprovação da Obrigação de Mútuo e Da Comprovação do Repasse dos
Recursos
IV.I.IV. DO EMPRÉSTIMO TOMADO DO FILHO/DESCENDENTE.
IV.I.V. DO EMPRÉSTIMO TOMADO DO SR. ALCIDES WALDOW
IV.II. DA DESPESA LANÇADA DE MANEIRA INDEVIDA NO FLUXO DE
CAIXA
IV. DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, requer dignem-se os Ilustres Julgadores em: PRELIMINARMENTE
I) Analisar juntamente com todo o cotejo probatório dos autos os documentos juntados
após a Impugnação, tendo em vista a relativização da preclusão no processo
administrativo em face os princípios da verdade material, da instrumentalidade das
formas, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do
tópico III.I.;
II) Declarar insubsistente o auto de infração combatido e, por consequência, sua
nulidade por inobservância do princípio da estrita legalidade tributária, nos termos do
tópico III.II.;
NO MÉRITO
I) Reconhecer o valor probatório dos documentos contábeis mantidos pelo cônjuge da
Recorrente com observância das disposições legais e demonstrados ao AFRFB no
procedimento fiscal, nos termos do tópico IV.I.I;
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722037/2013-17

II) Reconhecer como recursos do cônjuge da Recorrente no ano-exercício de 2008 o
valor de R$ 18.749,96, resgatado de seu plano de previdência privada BrasilPrev
VGBL, consoante os argumentos do tópico IV.I.II.;
III) Reconhecer como recursos do cônjuge da Recorrente no ano-exercício de 2008 o
valor de R$ 350.000,00, tomado com empréstimo da empresa Beckers Ind. de Nutrição
Animal Ltda., consoante os argumentos do tópico IV.I.III e subtópico;
V) Reconhecer como recursos do cônjuge da Recorrente no ano-exercício de 2008 o
valor de R$ 50.000,00, tomado como empréstimo de seu filho Michel Becker,
consoante os argumentos do tópico IV.I.IV.;
VI) Reconhecer como recursos do cônjuge da Recorrente no ano-exercício de 2008 o
valor de R$ 50.000,00, tomado como empréstimo do Sr. Alcides Waldow, consoante os
argumentos do tópico IV.I.V.;
VII) Reconhecer o lançamento indevido como despesas do cônjuge da Recorrente no
ano-exercício de 2008 o valor de R$ 327.208,00, excluindo-o do fluxo de caixa do
contribuinte, consoante todo o arrazoado no tópico IV.II;
VIII) Declarar a improcedência do auto de infração e de todo o lançamento
tributário oriundo do Processo Administrativo Fiscal no 10945.722028/2013-18 uma
vez que restou cabalmente demonstrado que inexistiu qualquer variação patrimonial do
cônjuge da Recorrente a descoberto, sendo que todos os seus rendimentos no período-
base de fazem frente á suposta diferença encontrada pelo AFRFB;
Requer, ainda, a autorização expressa quanto a posterior juntada de documentos,
independente do andamento em que se encontre o presente Processo Administrativo
Fiscal.
Em 31/03/2016, a contribuinte compareceu novamente aos autos para requerer
que “todas as notificações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado
substabelecido, sob pena de nulidade” (fl. 648).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto tem como matriz legal o
artigo 3o, § 1o da Lei no 7.713 de 19982 e está regulamentada no artigos 55, XIII, 806 e 807 do

2 Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)

Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722037/2013-17

Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999)3, vigente à época dos
fatos.
Por definição legal, o acréscimo patrimonial é apurado mensalmente e tem por
base a presunção de ter havido omissão de rendimentos, caracterizada por dispêndios em volume
superior à disponibilidade econômica, constituindo-se em fato gerador do imposto de renda, nos
termos do disposto no artigo 43 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional)4.
A presunção de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial
a descoberto pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados para fazer frente aos dispêndios,
o que não aconteceu no presente caso.
No caso em análise, compulsando os autos, verifica-se que no recurso voluntário,
basicamente, a Recorrente manteve as mesmas argumentações de sua impugnação, não
apresentando, em sede recursal, novas razões de defesa que pudessem afastar os fundamentos
jurídicos da decisão recorrida, motivo pelo qual entendo por adotar, como razões de decidir, os
fundamentos ali adotados, valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de
2015, nos pontos que aqui nos interessa, a seguir reproduzidos (fls. 573/585):
(...)
2 - PRELIMINAR DE NULIDADE.
O contribuinte alegou a nulidade do lançamento, por ofensa ao princípio da legalidade e
da regra-matriz de incidência tributária, em seu critério quantitativo (base de calculo do
imposto), pois, apesar de o procedimento fiscal onde foi apurada a suposta diferença
patrimonial encontrada ter baseada exclusivamente nas informações declaradas em sua

3 Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430,
de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar necessários acerca da
origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento ou diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a autoridade lançadora
comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis,
sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.

4 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722037/2013-17

DIRPF e não ter sido declarado em conjunto com o seu cônjuge, o AFRFB tributou os
supostos rendimentos omitidos na razão de 50% para cada cônjuge. Além disso, não
teria havido nenhuma comprovação de que a suposta variação patrimonial a descoberto
advém de frutos de bens comuns do casal hipoteticamente não declarados e a conclusão
do Fisco apoiou-se somente no regime de casamento.
No tocante aos aspectos relativos a nulidade dos atos que compõem o processo fiscal,
destaque-se o estabelecido pelo art. 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos supracitados,
uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil - servidor competente para efetuar o lançamento -, perfeitamente identificado
pelo nome, matrícula e assinatura, em todos os Atos emitidos pelo mesmo no decorrer
do procedimento fiscal.
O autuado, por outro lado, teve conhecimento da existência do citado procedimento
fiscal, tendo sido concedido ao mesmo o mais amplo direito, pela oportunidade de
apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta às intimações que recebeu,
argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir as infrações apuradas
pela fiscalização. Por fim, o contribuinte teve ciência do Auto de Infração, exercendo
amplamente o seu direito de defesa, conforme impugnação recebida e conhecida de fls.
440/478.
Há de se constatar, ainda, que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da
lavratura do auto de infração, a saber:
Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula
Improcedem os argumentos do contribuinte quanto à ofensa ao princípio da legalidade e
da regra-matriz de incidência tributária.
O procedimento seguiu estritamente o rito prescrito pelo Decreto no 70.235/1972,
assegurando ao interessado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa insculpidos no art. 5o, inciso LV da Constituição Federal e foi
perfeitamente motivado.
Cabe salientar que todos os argumentos e esclarecimentos e todos os documentos e
provas apresentados pelo contribuinte foram analisados no presente processo desde o
início do procedimento fiscal, em observância ao princípio da verdade material, não
havendo que se falar de ofensas a princípios constitucionais.
Ademais, como veremos adiante, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo
patrimonial não justificado é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto
que à autoridade lançadora cabe somente comprovar a sua existência que, uma vez
ocorrido, a lei permite presumir a omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722037/2013-17

que, ao contrário do alegado pelo recorrente na impugnação, além de legal, é
perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza gastos desprovido de disponibilidade
financeira. Da mesma forma, a tributação da omissão de rendimentos pela constatação
de variação patrimonial a descoberto, na razão de 50% para cada cônjuge, seguiu
estritamente as disposições legais.
Rejeita-se a preliminar arguida.
3 - JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
Quanto ao protesto da impugnante pela posterior juntada de documentos, cumpre
observar que, nos termos do art. 15, III, e § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, com a
redação dada pela Lei no 8.748/93, a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; ou c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente caso, a interessada não demonstrou a ocorrência de nenhuma das situações
discriminadas no referido dispositivo legal, limitando-se a afirmar, de forma genérica,
seu protesto pela apresentação posterior dos documentos, de modo que não cumpriu as
disposições legais, para que fossem apreciadas eventuais provas ainda não apresentadas.
Ausentes, portanto, os requisitos para a dilação da formação probatória e para a
reabertura do prazo de defesa (por falta de previsão no rito da processo administrativo
fiscal), não há como obstar o presente julgamento, assentado na apreciação dos
elementos já contidos nos autos.
Finalmente, em respeito à verdade material, foram acolhidos aos autos e devidamente
analisadas as alegações complementares e respectiva documentação.
4 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O presente lançamento decorreu da apuração de variação patrimonial a descoberto,
caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens, ocorrida no ano-calendário de
2008, conforme demonstrado no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal,
tendo por fundamento legal básico a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seus
arts. 1o a 3o, abaixo reproduzidos.
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição
corrigido monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e
venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação,
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722037/2013-17

procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou
exclusão, da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de
rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam
redução do imposto por investimento de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções
cedulares ou abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de
incidência do imposto de renda. (grifou-se)
Mesmo antes da edição da Lei no 7.713/88, o Código Tributário Nacional - CTN, ao
tratar do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, já estabelecia:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam. (grifou-se)
Cabe ressaltar que a Lei no 7.713/88 instituiu uma presunção legal ao definir que as
variações patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados constituem
rendimentos omitidos e, portanto, sujeitos à tributação.
O assunto está regulamentado nos arts. 55, 806 e 807 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e 70, §3o,
inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722037/2013-17

(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos
que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios
ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, §1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte. (grifou-se)
No decorrer da ação fiscal a autoridade administrativa utiliza-se de fluxos de caixa com
o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e os dispêndios
realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá indicar variação
patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos
rendimentos informados.
Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é
forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à autoridade lançadora
cabe somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite presumir
a omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de legal, é
perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza gastos ou aplicações desprovido de
disponibilidade financeira.
Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de rendimentos,
mas a lei, impondo-se ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil o lançamento de
ofício do imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio de
documentação hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a descoberto.
Provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao contribuinte
a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre a inversão do ônus da prova,
pois se trata de presunção relativa, que admite prova em contrário, a ser feita pelo
próprio contribuinte interessado, uma vez que a legislação define o acréscimo
patrimonial não justificado como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras
condições ao sujeito ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio.
Ainda sobre o tema, pontifica José Luiz Bulhões Pedreira (“Imposto sobre a Renda -
Pessoas Jurídicas”, JUSTEC - RJ, 1979, pág. 806):
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (grifou-se)
A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de provas
concretas com o fim de se elidir a tributação erigida por acréscimo patrimonial
injustificado:
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação
positiva observada no estado patrimonial do contribuinte, sem respaldo em
rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis ou tributados exclusivamente na
fonte, não logrando o contribuinte apresentar documentação capaz de ilidir a
tributação.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DISPÊNDIOS. ÔNUS DA
PROVA No âmbito da presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto
compete à fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios que irão compor
o demonstrativo da variação patrimonial mensal e, ao contribuinte demonstrar
que possui recursos com origem em rendimentos tributáveis, isentos, ou de
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722037/2013-17

tributação exclusiva na fonte ou definitiva. (Ac. 106-17200, sessão de
17/12/2008)
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - PROVA DOS RECURSOS
- O afastamento da variação patrimonial a descoberto somente é possível se há
prova inequívoca do ingresso dos recursos. (Ac. 106-12203, sessão de
19/09/2001)
Correto, pois, o procedimento fiscal relativamente ao acréscimo patrimonial a
descoberto correspondente ao excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos
declarados/comprovados,
com
base
nos
dispêndios/aplicações
comprovados.
O impugnante tenta justificar parte da omissão de rendimentos decorrentes do
acréscimo patrimonial a descoberto com supostos rendimentos auferidos e empréstimos
contraídos. Passo a analisar suas alegações.
5
-
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
CÔNJUGE.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio
(origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a
metodologia permite detectar se houve excesso de aplicações com relação às origens de
recursos, situação que somente pode ser explicada pela omissão de rendimentos por
parte do contribuinte. Em outras palavras, a ocorrência de acréscimo patrimonial a
descoberto pressupõe a disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
Conforme declarações de ajuste anual (fls. 03/22) e Sistemas da RFB, verifica-se que
todos os bens foram informados na declaração do impugnante (Declaração em
Separado), conforme determina o art. 7o, § 3°, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000 de 1999:
Art. 7o (...)
(...)
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se
ambos estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente,
pelo cônjuge que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver
desobrigado de apresentá-la.
Quando se tratar de bens em comum na vigência de regime de comunhão parcial ou
total de bens, deve ser elaborado um único fluxo de apuração da variação patrimonial. É
necessário que metade do valor da variação patrimonial apurada seja acrescida aos
rendimentos de cada cônjuge, sendo tributada separadamente em cada declaração.
No caso de contribuinte casado, a evolução patrimonial deve ser examinada sob a ótica
de que os bens adquiridos na constância do casamento se comunicam e que, portanto,
integram o patrimônio de ambos. Da mesma forma, as despesas comuns utilizadas para
compor os demonstrativos de evolução patrimonial devem ser, também, a ambos
atribuídos.
Em se tratando de variação patrimonial a descoberto de bens comuns ao casal e tendo
sido apresentadas Declarações de Ajuste Anual em separado, a tributação do montante
apurado foi efetuada, corretamente, na proporção de 50% para cada cônjuge.
Como visto, a presunção de omissão de rendimentos com base na variação patrimonial a
descoberto é uma presunção legal, ou seja, ocorre a inversão do ônus da prova, pois se
trata de presunção relativa, que admite prova em contrário, a ser feita pelo próprio
contribuinte interessado, uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial não
justificado como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao
sujeito ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio.
Feitas estas considerações de cunho geral, analisam-se a seguir as alegações específicas
da defesa.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722037/2013-17

6 - DO RESGATE DE RENDIMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA BRASILPREV VGBL:
O impugnante alegou que no demonstrativo de variação patrimonial elaborado pelo
auditor autuante, foi desconsiderada a receita de R$ 18.749,96, oriunda do rendimento
do plano de previdência privada Brasilprev VGBL, do qual é beneficiário, citando o
informe do Banco do Brasil (fls. 206). Afirmou ainda que teria declarado o ingresso de
R$ 18.749,96 em seu caixa, com respaldo no informe do Banco do Brasil,
demonstrando que o saldo em 31/12/2008 de seu plano de previdência privado
Brasilprev VGBL estava zerado.
As provas do autos não confirmam a sua alegação.
Na sua DIRPF (fls. 03/14), ele informou rendimentos do BrasilPrev VGBL (CNPJ no
27.665.207/0001-31) no valor de R$ 2.907,06, com imposto retido na fonte de R$
436,06 (fls. 04), resultando no valor líquido de R$ 2.471,00. Na Declaração de Bens e
Direitos ele informou saldo em 31/12/2008, no BrasilPrev, de R$ 89.614,51, o que
contradiz com a sua afirmativa de que o seu plano de previdência privado Brasilprev
VGBL estava zerado.
O extrato do Banco do Brasil de fls. 206 (citado na impugnação pelo contribuinte como
prova) confirma o montante do rendimento tributável e respectivo IRRF, de R$
2.907,06 e 436,06, e também o saldo em 31/12/2008 do BrasilPrev VGBL de R$
89.614,51, conforme informado na DIRPF.
Finalmente, no Demonstrativo de Variação Patrimonial – Fluxo de Caixa Financeiro,
verifica-se que o auditor considerou como origem de recursos os rendimentos líquidos
recebidos do Brasilprev VGBL, o valor de R$ 2.471,00 (fls. 352), coincidentes com os
valores informados na DIRPF e nos informes de rendimentos do Banco do Brasil.
(...)
8 – DO EMPRÉSTIMO TOMADO DA EMPRESA BECKERS INDÚSTRIA DE
NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.:
O contribuinte informou em sua DIRPF o ingresso de R$ 350.000,00 em seu caixa,
referente ao mútuo com a empresa Beckers Indústria de Nutrição Animal Ltda.
A Fiscalização, apesar de o contribuinte ter apresentado o Contrato de Mútuo (fls. 53),
desconsiderou o ingresso sob a alegação de falta de comprovação, ou seja, de
apresentação dos recibos de depósitos bancários, extratos bancários e comprovantes de
transferências bancárias.
Na impugnação, o contribuinte afirmou que, nos termos do citado contrato de fls. 53, os
repasses foram realizados direto do caixa da empresa para ele, inexistindo qualquer
transação eletrônica ou via bancos. Além disso, que o empréstimo e repasse de recursos
teriam sido contabilizados pela empresa em seu Livro Razão e a conta Caixa
demonstraria a capacidade financeira e recursos em caixa da empresa. A escrituração
contábil e fiscal da empresa são documentos hábeis e idôneos e não podem ser
desconsiderados, pois têm presunção de veracidade. E citando jurisprudência do CARF,
afirmou que não há nos autos comprovação por parte da RFB de que os recursos
declarados como tomados por mútuo da empresa Beckers inexistem, e não tendo sido
desqualificado o caixa da empresa, as informações contábeis devem ser consideradas,
por terem presunção de veracidade. Finalmente, alegou que não há impedimento legal
ou de qualquer natureza de que a efetivação da transferência de valores por contrato de
mútuo se faça em espécie, citando o art. 112, II do CTN, de que cabe a interpretação
mais favorável ao contribuinte, quando restar dúvidas quanto às circunstâncias da
matéria de fato.
Em sua complementação à impugnação original, ele trouxe extratos bancários (fls.
538/555) que comprovariam o repasse por via bancária de R$ 252.000,00, entre os dias
10/01/2008 a 27/10/2008, e o valor restante, de R$ 98.000,00 alegou que teria sido
repassado em espécie ou cheques de terceiros.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722037/2013-17

Este item da impugnação também não merece acolhida. Cabe transcrever, em relação ao
contrato particular de mútuo, as disposições contidas nos art. 219, 221 e 288 do Código
Civil, Lei no 10.406/2002:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro
público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras
de caráter legal.
Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não
celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido
das solenidades do § 1o do art. 654.
Os artigos acima transcritos estão em consonância com o disposto no art. 368, parágrafo
único, da Lei no 5.869/1973 (Código do Processo Civil), de acordo com o qual o
documento particular prova a declaração mas não o fato declarado, competindo ao
interessado o ônus de provar a veracidade do fato, como abaixo demonstrado:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Da legislação exposta, está claro que o Contrato de Mútuo apresentado (fls. 53),
assinado pelo impugnante como tomador do empréstimo e como administrador da
empresa Beckers, gera uma presunção que é restrita aos signatários, não alcançando
terceiros, no caso a RFB. Deveriam ter sido apresentados documentos que validassem as
transferências de numerários, não sendo suficiente simples registros no Livro Caixa ou
um contrato de mútuo sem validade jurídica. As transferências de numerário da pessoa
jurídica para a pessoa física deveriam estar lastreadas por elementos que comprovassem
a sua materialidade.
Os valores que o contribuinte alega serem empréstimos da pessoa jurídica para a pessoa
física do sócio, não podem ser juridicamente aceitos como contrato de mútuo, em
decorrência da ausência dos elementos necessários para fazer prova perante a
fiscalização.
Os documentos apresentados (contrato de mútuo e livro caixa) somente convalidam que
houve transferências de valores da pessoa jurídica para a pessoa física do contribuinte.
No entanto, tais documentos não foram aceitos como empréstimo, porque não foram
apresentados documentos que validassem o verdadeiro contrato de mútuo.
Cabe salientar que o registro público do contrato do suposto mútuo apresentado pelo
Impugnante é um procedimento de elevada importância para a validade deste
documento, o que inclusive demandou o cuidado do legislador sobre a matéria, nos
termos da legislação colacionada. O registro público constitui um reforço para a
credibilidade das operações, o que não ocorre no presente caso. Permite ainda constatar
a certeza quanto à data em que este foi efetivamente firmado, pois, ao contrário, as
partes poderiam elaborar o documento a qualquer tempo, com o teor que convinha aos
interessados, apresentando cláusulas de acordo com a conveniência, o que o torna pouco
convincente.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722037/2013-17

Em suma, cabe ao contribuinte fazer prova do recebimento dos recursos, por meio de
extrato bancário ou indicação do cheque ou depósito em sua conta corrente, prova esta
que, se corroborada por documentos contábeis da empresa (livro Diário,
tempestivamente registrado), confirmando as alegadas operações bancárias, satisfaria
plenamente a exigência, mesmo porque não se trata de uma pequena quantia. Essas
precauções, se adotadas, tornaria fácil a comprovação das transferências relativa ao
mútuo. Sem esses elementos não é possível aceitar o empréstimo mencionado.
9 – DO EMPRÉSTIMO TOMADO DO FILHO:
Para comprovar o empréstimo contraído com o seu filho Michel Becker (R$ 50.000,00),
CPF no 045.630.959-40, o contribuinte alegou que bastaria a cópia da Cédula Rural
Pignoratícia (fls. 273/277) e a informação nas DIRPF do mutuante e do mutuário
confirmando a operação. O valor da CRP teria sido repassado pelo seu filho para o
impugnante, para custeio da atividade de criação de suínos. Citando jurisprudência do
Carf, afirmou que o colegiado tem o entendimento de que as operações entre
ascendentes/descendentes são corriqueiramente realizadas de forma informal, bastando
a informações nas DIRPF respectivas e a existência de recursos suficientes.
Em sua complementação à impugnação, ele trouxe o extrato da sua conta bancária e de
seu filho (fls. 557/563), onde ficaria confirmado a transferência para a conta do
impugnante de R$ 52.500,00, em valores parciais de R$ 28.500,00, R$ 15.000,00 e R$
9.000,00, respectivamente em 15/01/2008, 18/01/2008 e 19/03/2008.
Primeiramente cumpre ressaltar que a Cédula Rural Pignoratícia (sem qualquer
assinatura e sem apresentação do Recibo de Protocolo do cartório onde foi registrada a
CRP, requisito que o Banco do Brasil exige costumeiramente) e a informação nas
DIRPF do mutuante e do mutuário fazem prova somente entre as partes deles
integrantes e não contra terceiros. Destaque-se que a DIRPF prova que houve a
declaração, mas não o fato declarado. Compete ao interessado, em sua veracidade, o
ônus de prová-lo. Tudo que é informado na declaração está sujeito à comprovação. No
presente caso, verifica-se que o impugnante não se ocupou em apresentar a prova da
efetiva transferência do valor correspondente, conforme fundamentado no art. 806 do
RIR/1999.
Também a regra do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, atribui ao contribuinte a
comprovação das alegações que oponha ao ato de lançamento. Ademais, convém
observar que as alegações da defesa devem estar acompanhadas das respectivas provas e
serem apresentadas durante a ação fiscal, ou no momento da impugnação.
Cabe ressaltar que apenas a informação do recebimento de valores a título de mútuo na
declaração de rendimentos, sem qualquer outro elemento subsidiário, não é suficiente
para atestar a existência de recursos para efeitos de comprovação de acréscimo
patrimonial.
É pouco crível que em operações de mútuo, envolvendo valores expressivos, as partes
não tenham o zelo de guardar cópias de extratos, de cheques, de depósitos bancários ou
citar o número do cheque e da conta bancária, para eventual solicitação ao banco. Mais
estranha ainda é a possibilidade de transferência desses vultosos valores em espécie.
A comprovação da transferência de valores seria facilmente comprovada pelas partes
com apresentação dos seus extratos bancários, onde constariam o alegado valor,
coincidente em datas e valores com as alegações arguidas.
O mútuo, para ser aceito na análise da evolução patrimonial, deve estar não apenas
consignado nas respectivas Declarações de Ajuste Anual, mas ser comprovado por meio
de documentação hábil e idônea, não só da existência de recursos por parte do mutuante,
mas da realização da transferência dos recursos ao beneficiário, como também
compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo credor à
data do empréstimo. As declarações dos envolvidos, por si só, não são suficientes para
provar o contrato de mútuo.
Em suma, cabe ao contribuinte fazer prova do recebimento dos recursos, por meio de
extrato bancário ou indicação do cheque ou depósito e transferência em sua conta
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722037/2013-17

corrente, prova esta que, se existente, satisfaria plenamente a exigência, mesmo porque
não se trata de uma pequena quantia e os valores, devem ter sido entregues em cheque
ou em dinheiro depositados na conta-corrente do devedor, o que tornaria fácil a
comprovação da transferência relativa ao mútuo. Sem esses elementos não é possível
aceitar os alegados empréstimos.
É equivocado o raciocínio de que a informalidade dos negócios entre as partes pode
eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal
informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em
razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à
lei.
Assim, constata-se que a Autoridade Fiscal buscou, por meio de intimações, obter
esclarecimentos por parte do contribuinte, devidamente acompanhados dos pertinentes
elementos comprobatórios das alegadas operações. Entretanto, o interessado não logrou
comprovar a informação constante de sua Declaração de Ajuste Anual. Tampouco o fez
agora, nesta fase impugnatória.
Ressalte-se que é dever do contribuinte comprovar a origem dos recursos, quando for
exigido pela Fiscalização, conforme dispõe o art. 835 do Decreto no 3.000/99, a seguir
transcrito:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-lei no
5.844/43, art. 74). (grifou-se)
Portanto, não estando comprovada a efetiva transferência de numerário, coincidentes em
datas e valores, não há como acatar o empréstimo de R$ 50.000,00 como origem de
recursos para o acréscimo patrimonial
10 – DO EMPRÉSTIMO TOMADO DO SR. ALCIDES WALDOW:
Quanto ao alegado empréstimo tomado do sr. Alcides Waldow, o impugnante alegou
que a Declaração de Confissão de Dívida com Garantia de Fiança demonstraria e
comprovaria suficientemente que em outubro de 2008 tomou emprestado a quantia de
R$ 50.000,00.
Em aditamento à impugnação original, trouxe extrato da sua conta confirmando o
ingresso do valor em questão (fls. 565).
Como se pode ver às fls. 505/506, a Declaração de Confissão de Dívida com Garantia
de Fiança não teve as firmas reconhecidas tempestivamente, valendo portanto, apenas
entre as partes. Consulta no sistema Portal IRPF indica que o sr. Alcides Waldow não
informou o alegado empréstimo em sua DIRPF/2009, ano-calendário 2010. Além disso,
não trouxe a comprovação dos efetivos recebimentos do empréstimos (cheques, extratos
bancários, DOC, etc...), coincidentes em datas e valores.
Em operações de mútuo, as partes devem se precaver para tornar transparente a
operação, através de cheques nominais ou transferências bancárias com identificação do
depositante.
Tendo em vista o exposto acima e as razões expostas nos itens 9 e 10 supra, também
este item da impugnação não pode ser acatado.
11 – DA DESPESA LANÇADA DE MANEIRA INDEVIDA NO FLUXO DE
CAIXA:
O auditor autuante considerou despesas com financiamentos baseados em contratos
tomados junto ao Banco do Brasil, de no 21/16275 e 21/16271, a importância de R$
327.208,00, considerando os saldos devedores informados em 31/12/2007 (R$
1.391.838,00) e 31/12/2008 (R$ 1.064.721,00) em sua DIRPF/2009, ficha Dívidas e
Ônus Reais (fls. 10).
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722037/2013-17

O contribuinte alegou em sua impugnação que os valores informados na DIRPF
estariam incorretos, citando documentação acostada e extrato do contrato no 21/16275.
Ele não trouxe os documentos e extrato referente ao outro contrato: no 21/16271.
O ônus da prova, como já exaustivamente visto, cabe ao contribuinte. Deveria ele ter
trazido a documentação dos dois citados contratos que, numa análise conjunto, poderia
possibilitar a comprovação do alegado erro na DIRPF.
Alegou ainda o impugnante que a despesa lançado pelo auditor foi lançada em
duplicidade no fluxo de caixa, por ter sido considerada também na linha 66 do referido
fluxo, como despesas de amortização dos citados contratos.
Tal alegação também não merece acolhida. O lançamento da linha 66 fundamentou-se
na planilha montada pelo auditor (fls. 358/360), a qual se respaldou nos extratos do
Banco do Brasil apresentados pelo contribuinte (fls. 148/170).
No extrato do Banco do Brasil do contrato no 21/16275, às fls. 165, consta o pagamento
em 30/12/2008 de R$ 106,05 a título de correção monetária e de R$ 91.051,27 de juros,
totalizando R$ 91.157,32. E nos extrato de fls. 518 do mesmo contrato, consta a
amortização de parcelas em 15/04/2008 (R$ 0,01), 15/09/2008 (R$ 80.427,73) e
15/10/2008 (R$ 80.427,74), além do pagamento de juros em 30/12/2008, de R$
83.920,32. O total dos desembolsos, apenas com o contrato no 21/16275, seria de R$
335.933,12.
Estes desembolsos não foram relacionados na planilha montada pelo auditor às fls.
358/360, o que desmonta a tese do impugnante de lançamento em duplicidade das
despesas em questão.
Conclui-se, portanto, que não ocorreu o lançamento em duplicidade dos desembolsos
em litígio, e o valor considerado de R$ 327.117,00, aparenta ser inferior aos efetivos
desembolsos realizados em 2008.
(...)
Como visto na reprodução dos fundamentos da decisão recorrida, ainda que
autoridade julgadora de primeira instância tenha apontado de forma detalhada os motivos
ensejadores do não acolhimento das razões e dos documentos apresentados, não houve por parte
da Recorrente, a apresentação de qualquer outro elemento capaz de elidir o lançamento
realizado, limitando-se, apenas a reproduzir os mesmos argumentos que já haviam sido
rechaçados pelo juízo a quo.
À guisa de arremate, ante o exposto, em que pesem as alegações da contribuinte,
todavia razão alguma lhe assiste, pois sendo seu o ônus probatório, nos termos do artigo 373 da
Lei no 13.105 de 20155, dele não se desincumbiu em momento algum, quer seja no curso da
fiscalização, com a impugnação e novamente com o recurso voluntário interposto.
Por conseguinte, em virtude dessas considerações, de aduzir-se em conclusão que
não merece reparo o acórdão recorrido.
Intimação ao Patrono da Contribuinte
Por fim, a Recorrente requer que todas as notificações e intimações atinentes ao
presente processo sejam endereçadas exclusivamente ao advogado substabelecido, sob pena de
nulidade.
Tal pedido não encontra respaldo nas normativas que regem o processo
administrativo fiscal, inexistindo tampouco permissivo para tanto no RICARF, encontrando-se
tal matéria sumulada no âmbito deste Conselho, sendo objeto da Súmula CARF no 110, a seguir
reproduzida:

5 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722037/2013-17

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Razão pela qual não pode ser acolhido tal pedido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 672
DF CARF MF
Original